Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717189-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOAQUIM GONCALVES NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE FREITAS NOBREGA D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator